Tribunal: TJMT
Processo: 1020458-43.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020458-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI - ME - CNPJ: 08.173.259/0001-46 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – MULTA E HONORÁRIOS - ART. 523, §1º, CPC – NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento voluntário da obrigação afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1º, CPC. Para incidir da multa é p
reciso haver efetiva resistência do devedor, o que não se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por Gustavo Henrique Chimati - ME contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Exibição de Documentos que move em desfavor de Banco do Brasil S.A. (Proc. nº 0005700-85.2016.811.0010 - Cód. 87189), ao julgar os Embargos de Declaração,
exerceu o juízo de retratação e revogou decisão anterior, bem como determinou o cancelamento dos alvarás expedidos em favor do exequente de R$ 173.903,68 e, caso já tenha sido efetivada a liberação, desde já, determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 dias, restitua o valor de R$ 37.766,68, referente a diferença entre o valor efetivamente devido (R$ 136.137,00) e aquele liberado em seu favor (R$ 173.903,68), sob pena de penhora online
.

Afirma que iniciada a fase de cumprimento de sentençao Juízo singular reduziu o valor da multa para o importe de R$163.863.00, cuja decisão fora reformada parcialmente por esta Corte de Justiça para fixar a multa em R$300.000,00.

Diz que o banco não realizou o pagamento do débito no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 523 do CPC, motivo pelo qual o exequente atualizou o débito com a multa de 10% e também honorários advocatícios de 10%. A par disso, insurge-se contra o juízo de retratação exercido, com
a determinação de devolução pelo exequente/agravante do valor referente a multa do art. 523, § 1º do CPC, no importe de R$37.766,68, sob pena de penhora on line.

Explica que o mero depósito judicial não configura pagamento conforme entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pede o provimento do agravo para reformar a decisão e manter com o agravante o valor já recebido de R$ 37.766,68 (trinta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), referente às multas do §1º, do Art. 523, do CPC, com a sustação da ordem de penhora
on line
.

Sem contraminuta (Id 6444466, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por Gustavo Henrique Chimati - ME contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Exibição de Documentos que move em desfavor de Banco do Brasil S.A. (Proc. nº 0005700-85.2016.811.0010 - Cód. 87189), ao julgar os Embargos de Declaração,
exerceu o juízo de retratação e revogou decisão anterior, bem como determinou o cancelamento dos alvarás expedidos em favor do exequente de R$ 173.903,68 e, caso já tenha sido efetivada a liberação, desde já, determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 dias, restitua o valor de R$ 37.766,68, referente a diferença entre o valor efetivamente devido (R$ 136.137,00) e aquele liberado em seu favor (R$ 173.903,68), sob pena de penhora online
.

Inicialmente transcreve-se a decisão agravada para uma maior compreensão da situação fática retratada:

“Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos noticiando a interposição de agravo de instrumento pelo executado Banco do Brasil (ref. 196).

Nos termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil, passo a exercer o juízo de retratação.

Para uma melhor compreensão, importante traçar um retrospecto processual.

Cuida-se de ação declaratória com pedido de obrigação de fazer e exibição de documentos ajuizada por GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI-ME em face de BANDO DO BRASIL S.A.

A ação foi julgada procedente, condenando o Banco do Brasil na obrigação de fazer consistente no processamento do pedido de refinanciamento dos objetos do contrato 40/01674-9 firmado com a parte autora, em estrito cumprimento à Lei Federal nº 13.126/2015 e pertinentes Circulares do Banco Nacional do Desenvolvimento.

A sentença proferida foi confirmada pelas instâncias superiores.

Posteriormente, este juízo minorou o valor devido à título de astreintes de R$ 9.130.000,00
(nove milhões cento e trinta mil reais)
para
R$ 163.863,00
(cento e sessenta três mil oitocentos e sessenta e três reais),
cujo valor foi depositado pelo banco na ref. 130.

Interposto Agravo de Instrumento, o E. TJMT majorou a multa para o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Na ref. 170, foi determinada a intimação do banco executado para que efetuasse o pagamento do saldo remanescente (R$ 136.137,00), no prazo de 15 dias
.

Não havendo noticia do pagamento espontâneo, a parte exequente requereu a penhora online dos valores executados, cujo pleito foi deferido na ref. 176.

Todavia, em que pese não ter informado a tempo,
o Banco do Brasil S/A comprovou que em 25/05/2020, efetuou o pagamento espontâneo do débito (ref. 180), dentro do prazo legal.

Dessa forma, tendo efetuado o depósito espontâneo dentro do prazo de 15 dias
,
não incidirá a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios no mesmo patamar.

Assim, o valor remanescente que o exequente faz jus é aquele de R$ 136.137,00 (cento e trinta e seis mil, cento e trinta e sete reais).

Dessa forma, tendo sido deferido a liberação em favor do exequente do valor de R$ 173.903,68 (cento e setenta e três mil, novecentos e três reais e sessenta e oito centavos), não tendo este sido efetivamente liberado, determino o imediato cancelamento do alvará expedido em favor do exequente , ou caso já tenha sido liberado, deverá o exequente restituir o valor recebido em excesso.

Assim, exerço o juízo de retratação para reconhecer o excesso da penhora e revogo a decisão de ref. 186, e determino o imediato cancelamento dos alvarás expedidos em favor do exequente no patamar de R$ 173.903,68 (cento e setenta e três mil, novecentos e três reais e sessenta e oito centavos), e,
caso já tenha sido efetivada a liberação, desde já, determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 dias, restitua o valor de R$ 37.766,68 (trinta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), referente a diferença entre o valor efetivamente devido (R$ 136.137,00) e aquele liberado em seu favor (R$ 173.903,68), sob pena de penhora online.

Prosseguindo, determino a liberação dos valores remanescentes constantes nos autos em favor do Banco do Brasil S/A.

Por fim, havendo cancelamento do alvará, expeça-se outro em favor do exequente no valor de R$ 136.137,00 (cento e trinta e seis mil, cento e trinta e sete reais), e o remanescente em favor da parte executada.

Após, havendo o pagamento do débito, nada sendo requerido, voltem os autos conclusos para extinção pelo cumprimento da obrigação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 30 de julho de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito”
(g.n)

Interpostos embargos de declaração pelo aqui agravante, a decisão foi mantida na origem,
in verbis
:

“(...)

Sendo assim, in casu é evidente que o embargante não possui qualquer razão, visto que tais vícios não estão presentes no pronunciamento vergastado.

É que são circunstâncias completamente diferentes
o fato de o Banco requerido ter efetuado o pagamento do débito dentro do prazo legal
, mas não ter informado o juízo antes que fosse efetuada a penhora online.

O fato de não ter comunicado no processo o pagamento do débito antes da realização da penhora,
não retira a tempestividade de sua quitação
, mormente porque quanda da impugnação apresentada à ref. 180, o Banco requerido juntou o referido comprovante.

Ante ao exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de declaração opostos por tempestivos e, no
mérito, REJEITO-OS, por não restar configuradas qualquer das hipóteses do Art. 1.022 do CPC
.

Consequentemente, mantém-se incólume a decisão proferida.

Assim, cumpra-se integralmente a decisão de ref. 199.

Às providências.

Jaciara/MT, 03 de setembro de 2020” (g.n)

Pois bem. A decisão que excluiu a
multa e honorários advocatícios de 10%
não comporta reparos.

Sucede que intimado o banco a efetuar o pagamento da multa de
R$ 163.863,00 (cento e sessenta três mil oitocentos e sessenta e três reais), o mesmo providenciou
o depósito em
29.09.2019
,
como noticiou a decisão impugnada (ref. 130).

Contudo, o agravante interpôs agravo de instrumento nº 1000176-81 que majorou o valor das astreintes de 163.863,00 para R$300.000,00,
cujo acórdão foi publicado em 05.05.2020
.

Instado o banco a complementar a diferença (ref. 170), vê-se que o mesmo efetuou o pagamento de R$136.137,00 em
25.05.2020
(ref. 180), ou seja, dentro do prazo legal previsto no artigo 523 do CPC. Logo não há falar em incidência das penalidade dos § 1º do artigo 523 do CPC, porquanto houve o pagamento espontâneo pelo banco devedor.

A multa e os honorários no percentual de 10% incidirão (art. 523, § 1º do CPC) quando o devedor não realiza o pagamento no prazo de 15 dias e oferece impugnação ao cumprimento de sentença OU o devedor deposita o valor em juízo e oferece a Impugnação. Assim, a incidência da multa se dará:
por intempestividade do pagamento
OU
pela resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença
(oferta de impugnação).

No caso, a ‘impugnação’ oferecida pelo banco se deu após a majoração da multa por esta Corte de Justiça e
tratou apenas da remuneração dos valores depositados na conta do judiciário na data de
29.09.2019
. É dizer não houve
efetiva resistência do devedor.

Assim, tempestivos os pagamentos realizados pelo banco agravado, não há falar-se em aplicação da multa e honorários advocatícios no artifo 523, § 1º do CPC, como quer fazer crer o agravante.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020